Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0710728-72.2019.8.07.0018 Agravante(s) DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Domingues &amp; Rodrigues Materiais de Construção Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria (ID 22573108) que homologou a renúncia formulada pela parte autora, ora embargante, ao direito a que se funda a ação, e, por conseguinte, a desistência do apelo por ela então aviado, “para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil. Por consectário, afigura-se prejudicada a análise do recurso interposto pelo Distrito Federal”. O ato judicial embargado, com fundamento no art. 5o, II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, bem como no art. 90, caput, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 22810938), a embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, alega que a decisão recorrida não teria observado a “necessidade de justa fixação dos honorários advocatícios”, tampouco a viabilidade de “e fixação de honorários de sucumbência os percentuais progressivos do art. 85, §3° e § 5o, do Código de Processo Civil”. Pugna, então, pelo acolhimento dos embargos de declaração, nos termos da fundamentação, para que seja suprido o suposto vício apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Na hipótese, a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, alega que a decisão recorrida não teria observado a “necessidade de justa fixação dos honorários advocatícios”, tampouco a viabilidade de “e fixação de honorários de sucumbência os percentuais progressivos do art. 85, §3° e § 5o, do Código de Processo Civil”. Pugna, então, pelo acolhimento dos embargos de declaração, nos termos da fundamentação, para que seja suprido o suposto vício apontado. Sem razão, contudo. Isso porque não há falar em omissão na r. decisão embargada, tendo em vista que a fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da desistência da ação pela parte autora, ora embargante, foram expressamente fixados em observância ao teor do art. 5o, II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, bem como no art. 90, caput, do CPC[1]. A propósito, colha-se excerto do ato judicial objurgado, no qual a questão foi detidamente analisada: “(...) A extinção do feito, no esteio do art. 5o, II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, não libera a parte autora, ora apelante, da obrigação de custeio das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos art. 85, § 2o, e 90, caput, ambos do CPC. Nesse sentido, colha-se a seguinte decisão, proferida em caso análogo pelo eminente Des. Héctor Valverde, ad litteris: ‘Tratam-se de apelações contra a sentença (f. 269-272-verso) que, nos autos da ação de anulação de débito fiscal ajuizada por Marisa Lojas SA contra o Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A apelante Marisa Lojas SA apresenta petição (f. 368-369) afirmando que aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF e requer “a desistência e a renúncia expressas, a qualquer direito de ação ou recurso relativo ao débito a ser quitado” (f. 368) O Distrito Federal apresenta petição (f. 376) afirmando que a parte contrária é devedora de outros débitos e relevando a necessidade de condenação nos honorários advocatícios. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil, homologo a renúncia, determinando a extinção do processo com resolução do mérito. Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Distrito Federal. Condeno a autora apelante, Marisa Lojas SA., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em obediência aos requisitos estipulados no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Héctor Valverde Santana Relator.’ Perfilhando idêntico entendimento, confira-se o precedente do c. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. (...) 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, que entende que a opção do contribuinte pelo parcelamento do débito tributário por meio da inscrição no Programa de Recuperação Fiscal, condicionada à renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e à desistência dos recursos interpostos, não desobriga o contribuinte do pagamento da verba honorária, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 10.189/01 consoante acórdão da 1a Seção, no julgamento dos EREsp 509.367/SC. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1801114/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019)’ (...)”. Frise-se, a par desses termos, que não há falar em vício no ato judicial embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou norma jurídica ou precedentes judiciais da forma como a embargante entende cabível. A embargante pretende, em verdade, a rediscussão de matérias afetas ao mérito do julgado. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.